Tribunal: TJPA
Processo: 0008901-16.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008901-16.2016.8.14.0006

APELANTE: CHARLIE JHONATHAS RODRIGUES BECKMAN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0008901-16.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CHARLIE JHONATHAS RODRIGUES BECKMAN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0008901-16.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CHARLIE JHONATHAS RODRIGUES BECKMAN

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEQUÍADES MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CHARLIE JHONATHAS RODRIGUES BECKMAN
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no art. 157, §2°, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4382142), que em 15/05/2016, por volta das 19h., na Rua Velho Leon, nº.: 17B, Bairro Águas Lindas, Ananindeua, o Apelante em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca, subtraiu dos ofendidos Marionaldo Souza Pereira e Mariantônio Souza Pereira, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (uma) carteira porta cédula.

Conforme apurado, as vítimas chegavam a sua moradia e ao abrirem o portão para estacionar o veículo, foram surpreendidos pela abordagem do recorrente e seus comparsas, momento em que os renderam e invadiram o imóvel e os mantiveram presos em um dos quartos sob a mira de um revólver. Ato contínuo, subtraíram seus pertences e empreenderam fuga em um veículo Tipo Pálio, Cor Cinza.

Minutos após o ocorrido, os ofendidos acionaram a Polícia Militar, e depois de efetuarem buscas pelas proximidades do local do fato, lograram êxito em localizar o veículo com as mesmas características da denúncia, onde foram encontrados o Apelante e demais indivíduos.

Durante a revista, foram encontradas duas armas de fogo municiadas e os quatro aparelhos celulares subtraídos, o que gerou a situação flagrancial.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c Art. 29, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4382159) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4382162) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e ausência de provas. Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo, o redimensionamento do apenamento base para o mínimo legal, aplicação da atenuante de confissão espontânea, bem como a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4382163).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo somente para que seja fixado o apenamento no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento em Juízo de Marionaldo Souza Pereira, que declarou que retornava para sua residência na companhia de seu irmão e sua esposa e ao pararem o veículo para estacionar na garagem, foram surpreendidos por dois homens que saíram de um veículo, modelo Palio, cor Cinza que estava estacionado e anunciaram o assalto apontando uma arma para a cabeça de seu irmão Mariantônio Souza Pereira, ordenando por fim que todos entrassem na casa.

Já no interior do imóvel, o Apelante e seus comparsas determinaram que as vítimas entregassem seus pertences e subtraíram uma quantia em dinheiro, aparelho celular, carteira porta cédula, chave do veículo e em seguida foram levados até um quarto e lá foram privados de sua liberdade (Ids. 4383425; 4383419; 4383361 e 4382159).

Cumpre destacar ainda, que Marionaldo foi firme e seguro em seus depoimentos em sede inquisitorial e judicial, vez que apontou o Apelante e demais suspeitos como autores da ação delituosa.

A testemunha Nicomedes Alves de Araújo Junior, declarou que após serem acionados via CIOP, localizaram o veículo apontado pelas vítimas e que minutos após fugirem foram surpreendidos pelos agentes que ao procederem com a revista encontraram em sua posse os pertences subtraídos, bem como armas de fogo utilizadas durante a ação criminosa (Id. 4382159).

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e de Apresentação e Apreensão de objeto (Id. 4382138).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria e ausência de provas tornam-se isoladas pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2. Da desclassificação do delito de roubo para porte ilegal de arma.

O Apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no Art. 14 da Lei 10.826/2003.

Razão contudo, não assiste ao Recorrente.

Inicialmente, cumpre-se observar que o porte de arma não é narrado na Denúncia como conduta autônoma, mas necessariamente, acessória, tendo em vista que constitui meio para exercício da grave ameaça.

A vítima, em ambas as fases do processo, narrou com riqueza de detalhes a forma como o delito ocorreu, evidenciando que o modus operandi do Apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art.
157
,
§ 2º
, incisos
I
e
II
, do
Código Penal
.

O mero porte de arma de fogo, em tese é completamente dissociado do contexto da prática delitiva, porquanto o Apelado não teria o dolo de portá-la como fim em si mesmo.

Logo, se o porte de arma de fogo justifica-se em razão do crime patrimonial que se pretendia executar, é nessa condição que há de ser sopesado, ou seja, de forma dependente à conduta principal, sob risco de afronta ao Princípio da Correlação.

Sendo assim, incabível acolher o pleito defensivo de desclassificação do delito para porte ilegal de armas.

3.
Da redução da pena base para o mínimo legal.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado, uma vez que o crime foi cometido dentro da moradia dos ofendidos e durante o período noturno, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
O Recorrente não apresentava antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria,
sob pena de
bis in idem
.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de uma residência, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso assim preceitua os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

4. Da aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Quanto a aplicação da atenuante de confissão espontânea prevista no Art. 65, III, “d”, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Após análise dos autos, verifico que o Recorrente em sede inquisitorial se reservou ao direito de permanecer calado e somente se manifestar em Juízo.

Ocorre que, verificando o depoimento de CHARLIE JHONATHAN registrado através das mídias audiovisuais inseridas nos autos, resta comprovado que o mesmo negou ter participado da empreitada criminosa e por esta razão não merece ser acolhido o pleito de que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea requerido pelo Apelante (Id’s. 4383442; 4383444; 4383445; 4383446; 4383447; 4383448; 4383449; 4383451; 4383452)

5- Da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A defesa requereu a aplicação do disposto no artigo 44, do Código Penal.

O artigo
44
,
I
, do
CP
é expresso em vedar a referida substituição quando o crime envolver violência e grave ameaça a pessoa, como é caso, eis que o Recorrente fora condenado no crime de roubo.

Sobre o tema, recente precedente do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As instâncias ordinárias indeferiram corretamente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime doloso em questão foi cometido mediante violência à pessoa, incidindo, portanto, o óbice do art.
44
,
I
, do
Código Penal
. (...) (
HC 473.200/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)”

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

6. Da exclusão da pena de multa.

Por fim, pretende a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 30/11/2022